Tribunal: TJDFT
Processo: 0004164-50.2016.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE EXAME DOCUMENTOSCÓPIO. PRESCINDIBILIDADE. PROVA TESTEMUNHAL. LIVRE CONVENCIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ausência de dolo se o próprio réu confessou ter fornecido sua fotografia para confecção da carteira de identidade falsa.
2. O pedido de absolvição por insuficiência de provas não comporta acolhimento quando o acervo probatório é firme e coerente em comprovar que o réu praticou o crime de falsificação de documento público, tipificado no artigo 297 do Código Penal, conforme a narrativa constante da denúncia.
3. O sistema processual penal pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado, sendo o magistrado o destinatário da prova. Assim, embora o documento de identidade falsificado não tenha sido periciado, os demais elementos probatórios, em especial o depoimento da testemunha e a confissão do réu, são suficientes a demonstrar a materialidade e a autoria do delito, sendo prescindível o exame pericial no referido objeto.
4. Recurso conhecido e negado provimento.